Tribunal: TCU
Processo: 029.783/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9603/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 029.783/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: IV. 1.2. Interessados: Denis da Silva Alves (CPF XXX.707.197-XX); Italo Walviesse da Motta Carvalho (CPF XXX.415.307-XX); Juan Fernandes (CPF XXX.687.797-XX); Lucas Bento Ferreira (CPF XXX.974.747-XX); Lucas Sarkis Ribeiro (CPF XXX.323.287-XX); Luiz Felipe da Silva Rodrigues (CPF XXX.690.937-XX); Matheus Ferreira Lima de Carvalho (CPF XXX.952.457-XX); Matheus Rocha Ferreira de Lima (CPF XXX.697.847-XX); Renan Jesus dos Santos Matos (CPF XXX.263.527-XX) e Ryan Fernandes Oliveira Fonseca (CPF XXX.300.737-XX). 1.3. Unidade: Comando da Marinha. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.